Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001464-58.2020.8.14.0401

APELANTE: UGO MAIA FERNANDES

APELADO: CRISTINA MARIA PINHEIRO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença penal que condenou o recorrente na sanção do art. 139 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção e ao pagamento à título de danos morais na quantia correspondente a um salário-mínimo, em favor da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado para a reparação por dano moral; (iii) avaliar a possibilidade de redução da indenização em razão da capacidade financeira do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por meio do depoimento da vítima, que de forma segura e coerente relatou os fatos, e pelo laudo pericial que transcreve as ofensas proferidas pelo apelante.

4. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência.

5. A fixação de valor indenizatório mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica é permitida, sendo desnecessária prova específica de dano emocional, dada a presunção de abalo psíquico inerente à situação de violência (
dano moral in re ipsa
).

6. A hipossuficiência financeira do apelante não foi demonstrada, e a mera assistência pela Defensoria Pública não caracteriza, por si só, incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a condenação. 2. O valor da reparação por dano moral pode ser fixado independentemente de prova específica da extensão do dano, quando caracterizada a violência doméstica. 3. A hipossuficiência econômica do condenado deve ser demonstrada de forma inequívoca para justificar a redução da indenização fixada."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, f; 139; CPP, arts. 386, VII, 387, IV.

Jurisprudência relevante
: TJDF, ApCrim n. 07085245220238070006, relator Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 27/06/2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ugo Maia Fernandes apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 1 salário-mínimo a título de indenização por danos morais em favor da ofendida, pela prática do crime previsto no art. 139 c/c art. 61, II do CP (ID 14076367).

O réu pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ressaindo pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como pela improcedência do pedido de condenação em danos morais, por ausência de critério de aferição de quantificação do valor relacionado à capacidade econômica do ofensor, ou a redução a valor simbólico compatível, por ser hipossuficiente (ID 14076377).

A apelada contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 14076379), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17518555).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime encartado no art. 139 c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, a
materialidade
do crime está comprovada pelo depoimento da vítima, ouvida na fase policial e em juízo, bem como pelo laudo de nº 2022.01.000570-FON que contém a transcrição de conversa entre o acusado e a mãe da vítima por meio de ligação de voz pelo aplicativo WhatsApp, no qual o acusado afirma que a vítima “se cadastra em site de garota de programa” (ID 14076298).

A
autoria delitiva,
por sua vez, exsurge principalmente da palavra da vítima, Cristina Maria Pinheiro da Cunha de Menezes, que, ratificando suas declarações em sede policial, relatou em juízo, de forma segura e detalhada, que, após o término do namoro, o réu procurou seus pais e a difamou, afirmando que ela teria se tornado garota de programa, pois teria se inscrito em sites de relacionamento, adotava a prática de relacionamento aberto e se envolvia com mulheres (mídia de audiovisual de ID 14076309, a partir de 00:01:36min até 00:04:00min).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, de modo que descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória e sustentada pelo princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco jurisprudência pátria no sentido de que “em crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, submetidos aos ditames da Lei nº 11.340/2006, comumente ocorridos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando uníssona com a versão relatada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual” (TJDF,
ApCrim n. 0708524-52.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 27/06/2024), hipótese retratada nos autos.

Do mesmo modo, descabe o pleito de exclusão do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ,
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na queixa (ID 14076267, pág. 4), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração.

Além disso, o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixou o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em 1 salário-mínimo, a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

Neste espeque, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025